Tribunal: STF
Processo: ARE 1578914
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Neuza Emiko Goto e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE PRECATÓRIO. Precatório expedido no ano de 2002 (antes de 25/03/2015). Aplicação dos índices da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR) e juros da Lei n.º 11.960/09. STF julgou o RE 870.947/SE e Tema de Repercussão Geral nº 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, com precatórios expedidos até 25/03/2015. Superveniência da EC nº 99/17 e 209/2021 alterando a redação do art. 101 do ADCT em nada altera referida conclusão. Tais Emendas determinaram a aplicação do IPCA-E somente a partir de 25.03.2015, sendo compatível com a modulação mencionada Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº 2174379-80.2023.8.26.0000, 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Desembargador Eduardo Prataviera, j. 21.9.2023)
 
 Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, XXII, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que a atualização monetária, segundo o índice oficial da caderneta de poupança (TR), dos precatórios expedidos antes da vigência da Lei nº 11.960/2009, e pagos somente depois de 25/03/2015, viola flagrantemente o direito fundamental de propriedade.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
No julgamento de Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.425, este Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão, mantendo válidos os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015. Confira-se:

“Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis n. 12.919/13 e n. 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015)

Desta feita, ao modular os efeitos decorrentes da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 62/2009 e do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, esta Corte atribuiu à tal declaração efeitos ex nunc, assegurando higidez e liquidez aos precatórios expedidos ou pagos na vigência da legislação vergastada, sem nada alterar com relação aos precatórios expedidos anteriormente, cuja a higidez segue inalterada porque não alcançados por tal legislação, preservando a segurança jurídica das relações jurídicas, de modo que a decisão não importe em violação de direitos existentes e adquiridos no período de vigência da lei ou artigo declarado inconstitucional. 
Por oportuno, transcrevo excerto do voto proferido pelo e. Ministro Dias Toffoli: 

“Relativamente à declaração de inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” (§ 12 do art. 100 da CF; §§ 1º, II, e 16 do art. 97 do ADCT e art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), a qual se refere ao índice de atualização monetária dos valores constantes de ofícios requisitórios, acompanho a proposta de modulação dos efeitos da declaração para que ela surta efeitos ex nunc.
Nesse ponto, observo que eventual decisão com efeito retroativo teria como consequência o direito à percepção, pelos antigos credores, das diferenças resultantes da incidência do novo índice de correção a ser definido pelo respectivo ente federado, com a necessidade de reabertura de precatórios já extintos, restando claro o tumulto que uma decisão dessa natureza acarretaria.” (ADI 4425 QO, Relator Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 04/08/2015)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
 
Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente